Tribunal: STF
Processo: AI 507590
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo regimental em Agravo de
Instrumento. 2. Embargos Declaratórios interpostos contra decisão
monocrática. Inadmissibilidade. Embargos recebidos como agravo
regimental. Precedentes. 3. Falta de peças na formação do
instrumento do agravo. Cópia das contra-razões. Peça essencial para
formação do agravo de instrumento. Precedentes. 4. Agravo regimental
 a que se nega provimento